Tribunal: TJMT
Processo: 1027535-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027535-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), NACIONAL CAMINHOES E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.414.777/0001-41 (AGRAVANTE), LUCIANA GUGELMIN - CPF: 870.166.211-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em cumprimento de sentença,
sob alegação
de excesso de execução decorrente de erro de cálculo nos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) determinar se a questão apresentada demanda dilação probatória, inviabilizando a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

4.
A alegação de excesso de execução requer análise técnica e aprofundada dos cálculos, com possível remessa
à contadoria judicial, o que caracteriza a necessidade de produção de provas.

5.
O recurso à exceção de
pré
-executividade não é o meio adequado para questionamentos que envolvem aspectos técnicos, devendo-se adotar embargos à execução para discussão de valores.

6.
O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada deste Tribunal indicam que a exceção de
pré
-executividade não comporta análise de excesso de execução quando não evidente e incontestável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A exceção de
pré
-executividade é inaplicável para alegações que demandem dilação probatória, como o excesso de execução não evidente.
2.
Questões técnicas de cálculo em execução devem ser discutidas por meio dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §1º, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1717166/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/11/2021; TJ/MT, AI nº 1019430-98.2024, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
,
com pedido de
efeito suspensivo
,
inter
posto por

Nacional Caminhões e Comércio de Veículos Ltda.

contra decisão proferida pelo
Juízo da
1
ª

Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
/MT,
no
s autos
do
cumprimento de sentença

n
.
º

1019947
-02.2021
.8.11.00
03

ajuizad
o
por

Luciana Gugelmin
,

que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, consistente em excesso de execução decorrente de erro de cálculo nos valores cobrados pela agravada.

Por intermédio das razões recursais
(Id.
242408681 – fls. 1/9
)
,
o agravante

alega ser cabível a exceção de
pré
-exe
cutividade para análise da questão
,
afirmando se
tratar de matéria de ordem pública
que
não
demanda
provas complexas.

Afirma que o valor executado (R$ 365.733,35: trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) é superior ao devido (R$ 337.456,01: trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e um centavo), segundo cálculo realizado por perito contábil, resultando em uma discrepância nos valores apresentados, apontando excesso no montante de R$ 28.277,34:
vinte e oito mil, duzentos e setenta e
sete reais e trinta e quatro centavos.

R
equer

o provimento do recurso pa
ra
acolhe
r
a e
xceção de
pré
-executividade
oposta por si na Primeira Instância, reconhecendo o excesso de execução e declarando como
devida a importância de R$ 306.778,19 (trezentos e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), e R$ 30.677,82 (trinta mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão foi indeferido (Id. 243973698 – fls. 1/3).

Contrarrazões de
Luciana Gugelmin
(Id. 245211695), reforçando a inadmissibilidade da exceção de
p
ré
-executividade, uma vez que “
os fundamentos que embasam a exceção de
pré
-executividade não cumprem os requisitos, que devem ser cumulativos, quais sejam a matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e não necessidade de produção de provas
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Nacional Caminhões e Comércio de Veículos Ltda
., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou a
exceção
de
pré
-executividade
oposta, fundada em suposto excesso de execução em sede de cumprimento de sentença.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

O objetivo da exceção da
pré
-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução.

Porém, a exceção de
pré
-executividade, a despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza,
podem ser
conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Analisando a exceção de
pré
-executividade ajuizada não verifico elementos plausíveis para seu acolhimento, haja vista que a executada pretende discutir matérias que dependem de dilação probatória, as quais deveriam ter
sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, §1º, inciso V do CPC).

[...]

Deste modo, conclui-se que a presente exceção deve ser rejeitada de plano, ante a inadequação da via eleita.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em REJEITAR a ‘Exceção de
Pré
-executividade’ de (
id.
118225014).

Deixo de condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.
[
...]
”
(
Pje
Primeira Instância, Id. 169061609).

A
controvérsia consiste sobre a
possibilidade de
análise do alegado excesso de execução decorrente de contrato de compra e venda de veículos automotores no valor de
R$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), relativo
a erro de cálculo,
que
evidencia uma diferença de R$ 28.277,34 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) entre o valor cobrado e o valor que considera devido.

E
m seu entendimento,
o agravante alega que a
matéria
debatida é
de ordem pública, passível de apreciação na exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

S
obre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
”. (STJ, Quarta Turma,
REsp
1717166/RJ
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
25/11/2021).

No caso, a agravante sustenta que houve um excesso de execução devido a erro nos cálculos apresentados pela parte exequente,
apontando que o valor devido seria de R$ 337.456,01
(trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e um centavo)
, em contraste com o valor cobrado de R$ 365.733,35
(trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
.

No entanto, a
suposta
divergência de valores entre os cálculos apresentados pelas partes não se traduz, por si só, em uma evidência clara e incontestável de excesso de execução que justifique o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

A análise dos elementos dos autos demonstra que a
discussão sobre o suposto excesso de execução envolve critérios de cálculo que exigem uma análise técnica e aprofundada, com possível remessa à contadoria judicial. Assim, torna-se indispensável o manejo dos embargos à execução, meio processual apropriado para o debate sobre valores executados, conforme dispõe o artigo 525, §

1º, inciso V, do Código de Processo Civil
.

“
A
rt. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I -
falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II -
ilegitimidade
de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV -
penhora
incorreta ou avaliação errônea;

V -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença
”
.

Na hipótese vertente, a divergência entre os cálculos apresentados não configura excesso de execução manifesto e evidente, uma vez que a discordância envolve aspectos técnicos que demandam produção de prova específica, impossibilitando sua análise pelo rito excepcional da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gonçalo de Assis
Poquiviqui
contra a decisão da 6ª Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em Ação Ordinária de rescisão contratual c/c perdas e danos, nº 0006796-72.1998.8.11.0041.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão é citra petita ao não incluir pedido de litisconsórcio necessário; (
ii
)
saber se a alegação de excesso de execução é matéria própria para exceção de
pré
-executividade.

[...]
4
. A alegação de excesso de execução deve ser apresentada em embargos à execução e não em exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória
.

5. A preclusão temporal impede a análise de argumentos apresentados tardiamente, especialmente após 26 anos de tramitação.

6. A penalidade por litigância de má-fé requer comprovação de dolo, não identificado no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese:

1. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade não admite alegações que demandem dilação probatória.

2
. A preclusão temporal impede
reavivamento
de questões processuais não suscitadas oportunamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2285048-40.2022.8.26.0000, Rel. Francisco
Giaquinto
, j.
15/02/2023
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento n.

1019430-98.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

“
[...]

‘
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que
não demandem dilação probatória’

(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3/11/2023).

[...]”.

(N.U 1021158-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

Em conclusão,
a exceção
de
pré
-executividade
somente pode ser acolhida quando o excesso de execução
é manifesto e independe de provas adicionais
, o que não se verifica n
o caso
dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo
de instrumento e
mantenho
incólume
a decisão a
gravada
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024